Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-91.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000330-91.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO Advogado(s): RECORRIDO: MARGARIDA MARIA BARRETO PAZOS e outros Advogado(s):MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA ESTATUTÁRIA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE PLANALTO, em face do acórdão que conheceu da Remessa Necessária e integrou a sentença, para manter a condenação ao pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar a tese de violação ao art. 37, XIV, da CF/1988, especialmente quanto à impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio; (ii) estabelecer se, reconhecida a omissão, a reforma da sentença deve ocorrer com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido de quinquênio. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado omite-se quanto ao enfrentamento direto da tese constitucional fundada no art. 37, XIV, da CF/1988, que veda a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 4. Os adicionais de anuênio e quinquênio concedidos pela legislação municipal possuem fundamento idêntico — o decurso do tempo de efetivo serviço público — o que inviabiliza sua cumulação. 5. A servidora já recebe adicional por tempo de serviço (anuênio), conforme comprovado nos contracheques, o que inviabiliza a concessão cumulativa do quinquênio. 6. Reconhecida a omissão e a contradição, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento do quinquênio. 7. Reformada a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes. Pedido improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000330-91.2024.8.05.0198, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e Embargada MARGARIDA MARIA BARRETO PAZOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em ACOLHIMENTO dos Embargos opostos, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)